Tribunal: STF
Processo: RE 590927
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência contra acórdão proferido, por unanimidade, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim fundamentado:
    “[...]
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu pela inaplicabilidade da modulação dos efeitos prevista no julgamento do Tema 149 às ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas da extinta Ferrovia Paulista S/A – Fepasa:
    ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIDA DA JUSTIÇA COMUM. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 2. A modulação de efeitos dos julgados no Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG, Red. p/o acórdão o Min. Dias Toffoli) e do Tema 149 (RE 594.435-RG, Rel. Min. Marco Aurélio) não afeta o presente caso. 3. No Tema 190, discutia-se a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações de complementação de aposentadoria propostas em face de entidades privadas de previdência complementar. E a hipótese em análise, é de complementação de aposentadoria paga pelo Estado de São Paulo, por força de lei, o que impede a aplicação de tratamento idêntico ao conferido às entidades privadas de previdência complementar. Precedentes. 4. A matéria discutida nos presentes autos também não guarda identidade com a tratada no RE 594.435-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 149 da repercussão geral). Naquele recurso, discutiu-se a competência para processar e julgar causas que envolvam contribuição previdenciária instituída por Estado-membro incidente sobre complementação de proventos e pensões sob sua responsabilidade, situação diversa da presente demanda, em que se discute a diferença de valor de complementação de aposentadoria prevista em lei estadual. 5. Agravo provido para dar provimento ao recurso extraordinário a fim de reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a ação proposta pela parte ora agravada” (RE n. 1.253.682-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2020)
    4. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante. 
    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não ocorre na espécie.
    […].”
    2. A parte embargante aponta o acórdão do Plenário do STF no Tema 149 da Repercussão Geral (RE 594.435/RG) como paradigmático da divergência jurisprudencial, pede a modulação de efeitos firmada no julgamento do embargos de declaração do mencionado paradigma.
    3.  A parte adversa, regularmente intimada, apresentou peça de contrarrazões.
    4.  Os presentes embargos de divergência foram admitidos pela Ministra Cármen Lúcia, por sua adequação à disciplina do art. 1.043 do CPC/2015 e do art. 330 do RI/STF. Com isso, determinou-se a redistribuição do recurso.
    5.  A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pelo não conhecimento dos embargos de divergência. 
    6. É o relatório. Decido.
    7. Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhes é aplicável.
    8. O presente recurso não se mostra admissível. O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria instituída por leis estaduais e paga pela Administração Pública. 
    9. Ademais, o acórdão indicado como paradigmático da divergência não se mostra apto a tal finalidade. Isso porque a hipótese não guarda identidade com a tratada no RE 594.435-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 24.5.2018 (Tema 149 da repercussão geral). Naquela oportunidade, discutiu-se a competência para processar e julgar causas que envolvam contribuição previdenciária instituída por Estado-membro incidente sobre complementação de proventos e pensões sob sua responsabilidade, situação diversa da presente demanda, em que se discute a diferença de valor de complementação de aposentadoria prevista em lei estadual.
    10. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.
          Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 05 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator